Tribunal: TJDFT
Processo: 0749167-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749167-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp. 1.184.765/PA, se manifestou pela impossibilidade de penhora em conta corrente de verbas destinadas a salários, proventos ou aposentadorias, excepcionados os casos de pagamento de prestações alimentícias, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 838, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário do recorrido para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, com a devida manutenção do mínimo existencial. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimetno ao artigo 838, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005